Tribunal: TJSP
Processo: 1501012-30.2021.8.26.0360
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Apelação criminal – Homicídio qualificado tentado, tráfico de entorpecentes e posse de munição de uso permitido no interior de residência – Condenações – Recurso defensivo – Improcedência – Inexistência de decisão manifestamente contrária à prova dos autos – Decisão dos jurados embasada em provas colhidas em juízo e em elementos informativos – Pedido subsidiário para reconhecimento da

Ementa:
Apelação criminal – Homicídio qualificado tentado, tráfico de entorpecentes e posse de munição de uso permitido no interior de residência – Condenações – Recurso defensivo – Improcedência – Inexistência de decisão manifestamente contrária à prova dos autos – Decisão dos jurados embasada em provas colhidas em juízo e em elementos informativos – Pedido subsidiário para reconhecimento da confissão espontânea – Ausência de interesse recursal – Penas-base já fixadas nos patamares mínimos – Enunciado 231 da Súmula do STJ – Recurso parcialmente conhecido e não provido.